Tribunal: CARF
Processo: 10283.721063/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.721063/2011-99
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.997 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Embargante
BRASIL NORTE BEBIDAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RATEIO DE DESPESAS. EMPRESAS INTERLIGADAS.
Falta objetividade nas informações apresentadas. Não está definido o critério
da forma de calcular o rateio em questão.
Embora definido que a base de cálculo do rateio do mês seria o montante total
das receitas líquidas de todas as beneficiárias, dos onze meses antecedentes,
excluindo o mês antecessor, não se pode vislumbrar onde esse percentual
apurado referente a cada beneficiária, teria sido levado para confronto com as
despesas/custos realizadas pela centralizadora, visando identificar e quantificar
o quinhão de cada beneficiária nos rateios mensais das aludidas despesas, e aí
já reside um dos motivos de não se considerar como objetivo o critério de
rateio.
As contabilidades, tanto a da centralizadora quanto as das beneficiárias,
simplesmente não apresentam contas específicas e destacadas onde estariam
lançados os registros referentes ao suposto rateio, nos moldes estabelecidos
pela Solução de Divergência n° 23, de 23/09/2013 e Solução de Consulta Cosit
n° 94, de 25/03/2019.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721063/2011-99
Fl. 6445
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721063/2011-99

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araújo, Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até o presente momento processual, os
quais foram relatados de forma minudente, adoto parcialmente o Relatório da Resolução n°
3302-001.194, da 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, de
24/09/2019 (e-folhas 6.272), conforme a seguir transcrito:
Por meio do Acórdão n° 3302-006.358 a Turma 3302 desproveu o recurso voluntário,
sob o argumento de que o contribuinte não comprovara o rateio de custos e despesas
entre as empresas do mesmo grupo econômico.
A defesa apresentou em tempo hábil embargos de declaração, alegando que apresentara
os documentos necessários à demonstração do rateio em papel, durante o procedimento
fiscal, e em DVD com comprovante de entrega via SVA, mas que a repartição de
origem não juntara os documentos aos autos.
Os embargos de declaração ao Acórdão foram rejeitados por meio do despacho de fls.
6047/6049.
Seguiu-se a interposição de recurso especial por parte do contribuinte, cujo seguimento
foi negado por falta de prequestionamento, conforme despacho de fls. 6155/6159.
Às fls. 6164/6169 a defesa apresentou embargos de declaração, em face do despacho
que negou seguimento ao recurso especial, alegando contradição, uma vez que não se
poderia alegar falta de prequestionamento em relação a uma matéria que não foi
apreciada por culpa da própria Administração, que deixou de juntar ao processo as
provas apresentadas pelo contribuinte.
Os embargos de declaração contra o despacho de admissibilidade do recurso especial
veio seguido da informação fiscal de fls. 6170/6171, na qual a autoridade administrativa
confirma as alegações que o contribuinte vem fazendo desde a apresentação dos
embargos ao Acórdão n° 3302-006.358 (fls. 6039/6044), no sentido de que os
documentos foram apresentados, mas não foram integralmente juntados ao processo.
Conforme relatado, o contribuinte embargou o despacho de admissibilidade do recurso
especial.
A leitura do art. 65, caput, e § 6° do RICARF autoriza a conclusão no sentido de que
apenas as decisões colegiadas do CARF são passíveis de serem embargadas.
Não há previsão regimental para que despachos monocráticos sejam embargados.
Com efeito, o despacho monocrático de juízo de admissibilidade de recurso especial
está sujeito apenas a Agravo, excetuadas as hipóteses previstas nos art. 71, § 2° do
RICARF.
Por sua vez, os despachos de analise de embargos declaração, quando proferidos nas
hipóteses previstas no art. 65, § 3°, do RICARF, são definitivos, ou seja são
irrecorríveis por parte do contribuinte ou da Procuradoria da Fazenda Nacional,
conforme o caso.
Entretanto, neste caso concreto, a autoridade administrativa da DRF Manaus reconheceu
que houve falha na instrução processual. Na informação fiscal de fls. 6170/6171 consta
que o arquivo SINCO.rar não havia sido juntado aos autos nem com os CD
apresentados nos dias 30/07/2018 e 14/08/2018 e nem com o CD apresentado no dia
04/10/2018.
Segundo os embargos de declaração ao Acórdão (fls. 6042) esse arquivo SINCO.rar é
crucial para comprovar o fato alegado no recurso voluntário, pois ele conteria os
Fl. 6446
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721063/2011-99

registros contábeis das empresas centralizadora e beneficiárias do rateio de despesas. E
justamente esse arquivo deixou de ser anexado ao processo antes do julgamento
efetuado pela Turma 3302.
Desse modo, embora o despacho de admissibilidade de recurso especial só esteja sujeito
a agravo e o despacho de análise de embargos de declaração seja irrecorrível por parte
do contribuinte, não há impedimento legal algum para que tais despachos sejam revistos
ou até mesmo anulados de ofício, quando eivados de ilegalidade, conforme autoriza
expressamente o art. 53 da Lei n° 9.784/99 .
E no caso concreto, a ilegalidade dos atos monocráticos praticados a partir da
interposição dos embargos de declaração de fls. 6039/6044 é manifesta, diante das
informações da autoridade administrativa prestadas às fls. 6170/6171.
Houve violação do direito à ampla defesa, em virtude da falta de apreciação de
documentos que deveriam ter sido juntados pela repartição ao processo antes da
prolação do Acórdão ora embargado, o que reclama a incidência do art. 59, II, §§ 1° e
2° do Decreto n° 70.235/72.
Com esses fundamentos, a 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF,
valendo-se da competência que lhe é conferida pelo art. 19, V, do RICARF, determinou:
1. Anular o despacho de análise de embargos de declaração de fls.
6047/6049, assim como todos os demais despachos monocráticos
proferidos neste processo entre as fls. 6050 e 6163; e
2. Admitir os embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face
do Acórdão n° 3302-006.358.
Restitua-se o processo ao ilustre relator a fim de que indique o processo para a
pauta de julgamento com proposta de saneamento dos vícios apontados pela embargante às fls.
6039/6044.
Em 24 de setembro de 2019, através da Resolução n° 3302-001.194, da 2a
Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, foi proposto baixar os
autos em NOVA DILIGÊNCIA para que fossse feita nova análise em face dos documentos
apresentados tempestivamente, a saber:
 mais de 2 DVDs com mesmos documentos - CONTAS CONTÁBEIS,
planilhas EXCEL, arquivo em formato “.RAR” denominado “SINCO”
(item 6 da intimação fiscal - todas as contas contábeis declaradas,
inclusive as do rateio), comprovantes das despesas rateadas, critério do
rateio e coincidência de valores das transações bancárias e contábeis) -
documentos, conforme protocolos realizados em 30/07/2018 (fls.
4004/4917) e 14/08/2018 (fls. 4918) -.
Sob esse prisma, que a autoridade preparadora informe:
Esses documentos, apontados no item 3. DA OMISSÃO foram levados em
consideração quando da resposta à Resolução n° 3302-000.672?
Se a resposta for negativa, que responda novamente aos seguintes quesitos, a
luz desses documentos:
1. O rateio das despesas administrativas entre as empresas se procedeu
através de critérios razoáveis e objetivos? Que critérios foram esses?
Fl. 6447
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721063/2011-99

2. O rateio das despesas administrativas entre as empresas foi
devidamente
formalizado
por
instrumento
firmado
entre
os
intervenientes? Juntar cópia desse instrumento.
3. O critério de rateio das despesas administrativas entre as empresas está
de acordo com o efetivo gasto de cada empresa e com o preço global
pago pelos bens e serviços? Fazer uma breve explanação sobre o
critério de rateio utilizado.
4. O rateio das despesas administrativas entre as empresas está em
observância aos princípios técnicos ditados pela Contabilidade?
5. A empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços
apropriou como despesa tão-somente a parcela que lhe cabia de acordo
com o critério de rateio utilizado?
6. As empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços
apropriaram como despesa tão-somente a parcela que lhes cabiam de
acordo com o critério de rateio utilizado?
7. As empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e serviços
contabilizaram as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos
a recuperar, orientando a operação conforme os princípios técnicos
ditados pela Contabilidade?
8. A empresa centralizadora da operação de aquisição de bens e serviços,
assim como as empresas descentralizadas, mantiveram escrituração
destacada de todos os atos diretamente relacionados com o rateio das
despesas administrativas?
Após a prestação das informações, que a autoridade preparadora abra prazo de
trinta dias para manifestação do contribuinte e depois retorne para decisão final.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Em 27 de junho de 2019, através de Despacho de Admissibilidade de
Saneamento, proferido pela 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, determinou que
fossem admitidos os embargos de declaração opostos pelo contribuinte, em face do Acórdão de
Recurso Voluntário n° 3302-006.358, de 12 de dezembro de 2018 (e-folhas 6.015).
Portanto, entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo
65 do RICARF.
2. DO CABIMENTO
O ora embargante foi intimado da decisão embargada em 14/02/2019 (cfe.
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem, fls. 6.036). O recurso foi apresentado em
18/02/2019 (cfe. Termo de Solicitação de Juntada, fls. 6.037).
Fl. 6448
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721063/2011-99

O recurso é tempestivo.
3. DA OMISSÃO
Foi alegado no Recurso de Embargos:
A empresa apresentou extensa documentação visando comprovar a impossibilidade da
incidência da Contribuição ao PIS e da CONFINS sobre os valores recebidos pela
Recorrente referentes as despesas compartilhadas entre esta e as demais empresas do
grupo empresarial, de modo que referido acórdão encontra-se eivado do vício de
omissão.
Ao defender que a empresa deixou de apresentar as contas contábeis, o que
supostamente teria inviabilizado a identificação das receitas líquidas, despesas próprias
e rateadas das empresas que compõem o rateio de despesas, peca o acórdão pelo vício
de omissão, eis que desconsiderou, assim como o Auditor Fiscal, a vasta documentação
acostada aos autos pela empresa.
A empresa protocolou vários documentos em mídia eletrônica (protocolo físico no
balcão da RFB-Manaus - procedimento previsto nas normas da RFB quanto o e-cac não
suporta o tamanho excessivo dos arquivos) e estes não foram juntados ao processo pela
fiscalização. não se trata de falta de documentos que comprovem o rateio, mas sim falta
de juntada destes arquivos após o protocolo pela embargante. Todos os comprovantes
destes protocolos destes DVDs foram juntados ao processo antes da remessa ao CARF
e, por diversas vezes a Embargante suplicou ao Auditor que os DVDs fossem juntados
ao processo - o que não ocorreu.
Mesmo após a baixa dos autos em diligência e repetidas juntadas dos documentos
solicitados pelo Auditor Fiscal (mais de 2 DVDs com mesmos documentos - CONTAS
CONTÁBEIS, planilhas, arquivos SINCO (todas as contas contábeis declaradas,
inclusive as do rateio), comprovantes das despesas rateadas, critério do rateio e
coincidência de valores das transações bancárias e contábeis), a r. Autoridade Fiscal
quedou-se inerte na análise dos documentos, limitando-se a afirmar de forma genérica
que a empresa não havia juntado documentos/informações, o que, de certa forma,
induziu este d. Juízo ao erro.
Novamente, esclarece-se que todas os documentos indicados como “não entregues”
foram regularmente protocolados pela empresa, em formato físico (papel) durante o
procedimento de fiscalização e posteriormente (em DVDs com comprovantes de entrega
via SVA - http://receita.economia.gov.br/orientacao/tributaria/auditoria-fiscal/sva-
arquivos)— sistema de autenticação da Receita Federal pelo qual, no momento do
protocolo o Auditor Fiscal confere o conteúdo do DVD entregue. Dentro deste
equivocado cenário processual, a Embargante entende que a decisão Embargada é
omissa quanto aos documentos que comprovam o protocolo de todos os esclarecimentos
requeridos pela autoridade fiscal e as súplicas para que estes fossem juntados aos autos -
para atendimento, na íntegra, dos itens do Mandado de Procedimento Fiscal
0200100.2018.00097-2. O empenho da Embargante foi tamanho que solicitou,
inclusive, prorrogação do prazo para atendimento (o que foi deferido) - com o posterior
fiel cumprimento de disponibilização de TODOS os documentos, conforme protocolos
realizados em 30/07/2018 (fls. 4004/4917) e 14/08/2018 (fls. 4918).
Reitera-se que em 30/07/2018 a Contribuinte apresentou parte dos documentos através
de mídia digital (CD/DVD), no qual foi recebido pela servidora Sra. Erika Chaves e
devidamente conferido pelo Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais
- SVA, conforme recibo em anexo (Fls. 4004/4917). Protocolado pela Embargante e
não juntado aos autos pela Receita Federal de Manaus.
Dentre os documentos há um arquivo em formato excel denominado “Conciliação”,
onde foram prestadas todas as informações pertinentes às contas contábeis
(identificação e conciliação entre beneficiárias e centralizadora} que foram utilizadas
para registro das despesas e reembolso por cada uma das empresas. Abaixo trazemos
recorte da planilha já entregue (que pode ser cotejada com o arquivo SINCO (também
Fl. 6449
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721063/2011-99

entregue em cumprimento a diligência) e que possui expressa indicação da conta
contábil na coluna D).
Foram apresentadas também a origem dos créditos em favor da centralizadora, bem
como o razão contábil, que demonstra a fidelidade entre os valores rateados e os valores
originários das beneficiárias destinados à centralizadora. Estes documentos
demonstram, ainda, a inexistência de qualquer saldo positivo na empresa
centralizadora — restando plenamente demonstrado estarmos tratando de um rateio de
despesas.
Existe ainda um arquivo em formato “.RAR” denominado “SINCO” (item 6 da
intimação fiscal), que contém os registros contábeis de todas as empresas
(centralizadora e beneficiárias) atinentes ao rateio, e a contabilização dessa
movimentação entre as empresas (arquivos ‘.TXT', relatório complementar e resumos
livro diário). Exemplificamos também estes dados (conta contábil na coluna ‘C‘).
Tais arquivos contém TODOS os esclarecimentos solicitados pela fiscalização, de modo
que se pode concluir que o Mandado de Procedimento Fiscal foi integramente cumprido
pela Contribuinte. Contudo, mesmo entregues em mídia digital nem todos foram
juntados aos autos eletrônicos (somente parte destes arquivos - mesmo com
repetidos alertas da recorrente via petições que também não foram examinadas)
em que pese o comando exarado pelo d. Conselheiro Relator.
Diante da comprovação de entrega — e recebimento - dos fornecidos pela empresa
Recorrente, a r. fiscalização, caso tivesse analisado a documentação e informações
prestadas pela empresa, poderia verificar a real localização dos arquivos após a entrega
destes na RFB em 30/07/2018 e 14/08/2018. Ou ainda, caso tenha ocorrido qualquer
espécie de problema sistêmico dos arquivos (tamanho, formato, versão, etc.) ou extravio
dos DVDs - o que não parece ser o caso, visto que a parte da documentação está
acostada aos autos - a r. fiscalização poderia ter intimado a Contribuinte para que
entregasse novamente os arquivos, não remetendo os autos novamente à esta Corte sem
sua análise.
4. DO INDEFERIMENTO
Em resposta à Resolução n° 3302-001.194, da 2a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da 3a Seção de Julgamento do CARF, de 24/09/2019, a autoridade preparadora
informou o seguinte ( e-folhas 6.318 a 6.323):
- Em cumprimento ao determinado na Resolução n° 3302-001.194 - 3a Seção de
Julgamento/ 3a Câmara/ 2a Turma Ordinária, do CARF - Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, exarada às fls. 6272 a 6277, nos autos do Processo Administrativo
Fiscal - PAF, supra aludido, temos a informar o que segue.
- Os documentos apontados no item 3. Da Omissão, da Resolução, não foram levados
em consideração por não terem chegado tempestivamente ao domínio e conhecimento
do auditor infra-assinado, por conseguinte, não foram antes analisados e anexados aos
autos.
- Após então examinar os documentos/arquivos ora apresentados pelo sujeito passivo,
anexados por outro auditor fiscal ao Dossiê n° 100100053036031920, que segundo
informação da própria recorrente passou a fazer parte integrante deste processo
administrativo fiscal, direcionou-se a diligência no sentido de responder aos
questionamentos do ilustre julgador, expresso na supra aludida Resolução.
- Inicialmente releva assinalar, em atendimento ao solicitado pela autoridade julgadora,
que o rateio acordado entre as pessoas jurídicas, foram devidamente instrumentalizados
e formalizados por meio de contratos firmados entre a centralizadora e as empresas
beneficiárias. Os mencionados contratos encontram-se às fls. 1483 a 1562, e, em
observância ao princípio da economia processual, deixam de ser apensados novamente
aos autos.
Fl. 6450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-011.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721063/2011-99

- Realizando então análise do critério de rateio adotado pelas empresas, inserto na
cláusula 3a, parágrafo único, dos contratos firmados entre a centralizadora e as
beneficiárias, verificou-se que, embora o dispositivo contratual faça referência a
itens objetivos, como a receita líquida das beneficiárias e o custo da centralizadora,
não pode o mesmo ser considerado um primor da objetividade, em virtude dos
fatos a frente demonstrados.
- O mencionado critério, como já frisado, encontra-se expresso nas cláusulas 3a, dos
contratos de reembolso e indicam que “o ressarcimento de despesas do NAA
ocorrerá levando-se em consideração o rateio dos custos totais diretamente
proporcionais ao faturamento líquido de cada participante”. Na verdade, a
minguada redação não esclarece muito ou quase nada, sobre a forma de calcular o rateio
em questão.
- Inobstante este obstáculo, conseguiu-se verificar por exame procedido nas planilhas
refletidoras das receitas líquidas das empresas beneficiárias, que a pessoa jurídica teria
adotado como base para cálculo do rateio das despesas, os valores das receitas líquidas
acumuladas de 2005, 2006 e 2007, de todas as beneficiárias dos serviços.
- De acordo com as planilhas supramencionadas (fls. 4949), verificou- se, por exemplo,
que a base de cálculo do rateio em janeiro/2006, seria o montante total das receitas
líquidas de todas as beneficiárias, de janeiro/2005 a novembro/2005; a base de
fevereiro/2006, seria o montante geral das receitas líquidas das beneficiárias de
janeiro/2005 a dezembro/2005, e assim por diante. Todavia não se pode vislumbrar
onde esse percentual apurado referente a cada beneficiária, teria sido levado para
confronto com as despesas/custos realizadas pela centralizadora, visando
identificar e quantificar o quinhão de cada beneficiária nos rateios mensais das
aludidas despesas, e aí já reside um dos motivos de não se considerar como objetivo o
critério de rateio.
- Também não foi encontrada nas escritas contábeis das empresas beneficiárias
nenhuma conta alusiva às receitas liquidas, o que impediu de se comprovar se os
valores informados nas planilhas supramencionadas, estariam em conformidade
com os registros contábeis daquelas pessoas jurídicas. Esta dificuldade poderia ter
sido superada caso a recorrente, com a colaboração das beneficiárias, posto que se trata
de empresas do mesmo grupo empresarial, tivesse elaborado e apresentado um
demonstrativo informando os códigos e nomes das contas contábeis integrantes das
receitas brutas mensais, das deduções dessas receitas (descontos incondicionais,
devoluções de vendas, impostos sobre vendas e etc) para se chegar as receitas líquidas a
serem examinadas, pois mesmo não constando nos balancetes mensais uma conta
específica de receita líquida, tal demonstrativo poderia ser considerado para efeito de
verificação entre o informado nas planilhas (fls. 4949) com o refletido nas escritas
contábeis. Mas a recorrente não o fez.
- Nada obstante a dificuldade acima apontada, e em cumprimento ao disposto na
Resolução do CARF, procedeu-se intimação à empresa para que demonstrasse de
forma clara e objetiva o cálculo do rateio das despesas, a qual foi respondida em
comunicação de 25/05/2020.
- Na comunicação, a empresa, como já ficou patenteado desde o início do procedimento
fiscal, perdurando agora na evolução do processo, nada informou de maneira clara e
objetiva, sobre a forma que teria sido apurado o rateio das despesas. Limitou-se a
citar a existência de vários documentos, planilhas e etc, já juntados anteriormente aos
autos e que em seu entendimento explicaria o cálculo do aludido rateio, e, máxime, não
apontou ela as contas contábeis das empresas que teriam sido utilizadas para
registrar as operações do rateio.
- Todavia, análise procedida nas contabilidades das pessoas jurídicas envolvidas,
inseridas nos arquivos digitais no modelo do ADE Cofis n° 15/2001, gerado e
autenticado no SINCO - Sistema Integrado de Coleta da Receita Federal, constante do
Dossiê n° 10010053036031920, e que foram importados e analisados no CONTÁGIL,
programa oficial de auditoria da Receita Federal, permitiu vislumbrar o motivo da
Fl. 6451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-011.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721063/2011-99

empresa recorrente ter-se mantido refratária, ao longo do procedimento fiscal e
agora no desenrolar do processo administrativo, em indicar de maneira clara e
objetiva, quais contas contábeis teriam sido utilizadas para registro da operação de
rateio envolvendo a centralizadora e as beneficiárias.
- As contabilidades, tanto a da centralizadora quanto as das beneficiárias,
simplesmente não apresentam contas específicas e destacadas onde estariam
lançados os registros referentes ao suposto rateio, nos moldes estabelecidos pela
Solução de Divergência n° 23, de 23/09/2013 e Solução de Consulta Cosit n° 94, de
25/03/2019 .
- Repise-se, não há escrituração destacada na contabilidade da empresa
centralizadora, das contas onde estariam registradas as aquisições de bens e
serviços empregados nas despesas abrangidas pelo rateio, não se vislumbrando
assim distinção entre estas despesas e as despesas próprias decorrentes do
funcionamento normal da sua atividade. No mesmo diapasão, as escritas contábeis
das beneficiárias.
- Também não se identificou, na escrita contábil da centralizadora, conta
representativa dos direitos de créditos a recuperar (conta de ativo) relativos a
parte das despesas a serem reembolsadas pelas beneficiárias.
- Assinale-se que nos casos de reembolso de despesas, como pretendido pela
recorrente, as despesas assumidas por ela em favor das beneficiárias, não
poderiam ser contabilizados como gastos próprios, mas sim como valores pagos
por conta e ordem daquelas, a serem recuperados via ressarcimento.
- A boa técnica contábil ensina que nos casos de rateio como o alegado pela
recorrente/centralizadora, o procedimento correto seria, quando ocorresse as operações
alusivas ao rateio acordado, o reconhecimento contábil na centralizadora da operação
mediante a utilização de uma conta de ativo circulante que poderia ser, por exemplo,
Créditos Empresa X, e a contrapartida poderia ser a conta de resultado Recuperação de
Custos/Despesas, retificadora das contas de despesas/custos gerais da centralizadora,
posto que diminuiria o saldo destas contas. Quando houvesse o recebimento dos
ressarcimentos das despesas/custos, seria creditada a conta Créditos Empresa X, pela
baixa de seu saldo, em contrapartida a bancos, caixa e etc.
- Releva assinalar que a parte das despesas/custos a ser considerada como dedução
efetiva para efeito de resultado contábil e acatamento pelo fisco federal na redução das
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, na centralizadora, seria apenas o saldo da Conta de
Despesas/Custos Gerais, remanescente após o confronto com o saldo da conta
retificadora de resultado, Recuperação de Custos/Despesas.
- Inobstante tais observações e visando evitar alguma arguição de cerceamento de
direito de defesa por parte da recorrente, e após minucioso exame na escrita contábil
dela, verificou-se a existência de uma conta de ativo, 11030500000 - Operações Com
Partes Relacionadas, que poderia vir a ser indicada mais tarde pela empresa, como
sendo a conta de registro do crédito a recuperar nas transações do rateio entre ela e as
beneficiária, mas que foi descartado pelos motivos a seguir esboçados.
- Tal medida também foi tomada em homenagem ao princípio da verdade material,
malgrado, repise-se, a falta da empresa recorrente em apontar de forma clara e objetiva,
as contas envolvidas nas operações do suposto rateio, porém o seu exame só corroborou
a inexistência de uma conta representativa do direito ao suposto reembolso.
- Observou-se então que os lançamentos a débito da conta
11030500000 - Operações Com Partes Relacionadas, no mês de Janeiro/2006, por
exemplo, apresenta apenas
um registro, a débito, no valor de R$ 2.711,84, tendo como contrapartida a conta
12020399905 - Contas a Receber de Coligadas, quando a boa técnica contábil
determina, como já exposto supra, que caso aquela fosse a conta utilizada para
Fl. 6452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-011.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721063/2011-99

registro do rateio das despesas, o correto seria a contrapartida na conta de resultado
Recuperação de Custos/Despesas.
21 - Assinale-se que, conforme consta da descrição dos fatos do auto de infração
lavrado, a pessoa jurídica centralizadora informou que os registros constantes da conta
32999999905 (-) Aprop Despesa Operacionais se referia aos valores recebidos a título
de ressarcimento das despesas rateadas com as beneficiárias, e esta conta apresentou
lançamentos a crédito, no mês de janeiro/2006, no somatório de R$ 1.604.729,63,
evidenciando assim a ausência de qualquer vínculo com as conta de ativo 12020399905
- Contas a Receber de Coligadas e 11030500000 - Operações Com Partes Relacionadas.
Na mesma toada seguiu-se os outros meses dos anos-calendário de 2006 e 2007,
corroborando assim a inexistência de contas contábeis específicas e destacadas do
rateio de despesas, em contrariedade ao disposto na Solução de Divergência n° 23 -
Cosit, de 23/09/2013 e Solução de Consulta Cosit n° 94, de 25/03/2019.
22 - Ainda sobre a conta 32999999905 (-) Aprop Despesa Operacionais, chamou
atenção a ocorrência de vários lançamentos a crédito desta conta que, conforme os
históricos dos lançamentos, envolveram as empresas beneficiárias, e que tiveram
como contrapartida, a débito, a conta 1101001002098 - Caixa Geral. Tal fato leva-se a
reflexão sobre o motivo de grandes valores ter transitado pelo caixa da empresa, visto
que ela possuía a conta de Bancos para registrar o fluxo de somas tão expressivas.
Reputam-se expressivas visto que no ano-calendário de 2006, o total levado a débito
de Caixa Geral, tendo como contrapartida a conta 32999999905 (-) Aprop Despesa
Operacionais, atingiu o montante de R$ 19.654.852,24 e no ano-calendário de 2007,
chegou a R$ 21.834.486,74.
- Como frisado acima, os históricos dos lançamentos fazem referência às empresas
beneficiárias do suposto rateio de despesas, evidenciando assim que os pagamentos
efetuados pelas beneficiárias à centralizadora, em decorrência dos serviços por ela
prestados, foram em espécie. Um procedimento no mínimo estranho, posto que os
valores pagos pelas beneficiárias são significativos, como por exemplo, o valor de R$
323.055,10, pago em 30/08/2006, pela Manaus Refrigerantes; o valor de 298.183,68,
pago em 04/12/2006, pela Compar - Companhia Paraense; o valor de 418.864,24, pago
em 28/062007, pela Manaus Refrigerantes; o valor de 405.672,07, pago 09/11/2007,
pela Compar-Companhia Paraense, e muitos outros pagamentos nesses significativos
patamares, conforme se comprova nos lançamentos das contas contábeis supracitadas.
- Então, pelo até agora exposto, e, respondendo ao questionamento da autoridade
julgadora, restou patenteado que as escritas contábeis da centralizadora e das
beneficiárias não demonstram as parcelas das despesas que cada uma das pessoas
jurídicas, envolvidas no suposto rateio, teriam direito de apropriar, em
consonância com o acordado nas avenças.
- Ficou também evidenciado que a centralizadora/recorrente e as beneficiárias não
observaram, na contabilização da operação referente ao suposto rateio, os
princípios e convenções contábeis norteadores da escorreita escrituração contábil,
como por exemplo, o princípio da realização da receita e da confrontação das
despesas (competência), a convenção da materialidade, a convenção da
consistência (uniformidade), dentre outros.
O Recorrente ingressou com petição solicitando prorrogação de prazo para a
sua manifestação, em função da Pandemia de COVID-19 que se abateu sobre Manaus/AM (e-
folhas 6.409 e 6.410).
Ingressou com manifestação a partir de e-folhas 6.413, trazendo às seguintes
considerações:
A empresa Recorrente apresentou sua manifestação em 25/05/2020 e apontou, de forma
detalhada a localização das informações e documentos que comprovam a existência e
respeito ao critério do Rateio de Despesas válido (como já reconhecido pelo fiscal em
Fl. 6453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-011.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721063/2011-99

sua conclusão quando da primeira diligência determinada pelo CARF) - planilhas
remissivas (as sintéticas com hyperlinks entre as abas para que esta R. Fiscalização
possa verificar a coerência, legitimidade e retidão dos dados contábeis, bancários, das
proporções de rateio e legitimidade das despesas rateadas), planilha “Conciliação.xsls”
(fls. 4095), planilhas “Valores de Rateio - RASA 2006” e “Valores de Rateio - RASA
2007”, a depender da competência à qual pertence, ambas localizadas no processo
principal, às fls. 5985; 5988; 5991 e 5994 - todas com suporte documental também
juntado a este processo, bem como ao dossiê no qual a RFB em Manaus corrigiu as
omissões que praticou.
Esclareceu, a Recorrente, que este critério foi integralmente respeitado ao longo dos
anos de 2006 e 2007, ao:
1. ratear das despesas admitidas pela legislação por sua empresa centralizadora;
2. reembolsar, pelas empresas beneficiárias, valor perfeitamente condizente com o
critério do rateio fixado;
3. registrar documentalmente as despesas (planilha, escrituração fiscal, notas e recibos);
4. registrar documentalmente as movimentações financeiras entre as beneficiárias e
centralizadora (registros contábeis e históricos bancários); e
5. efetuar os registros contábeis com indicação das contas contábeis específicas do rateio
registrados (na data em que ocorriam).
Por fim, apresentou, de forma detalhada e didática no corpo da petição, os recortes das
planilhas já juntadas aos autos com os quadros demonstrativos dos cálculos dos critérios
de rateio, entradas e saídas da centralizadora, contas contábeis com lançamento das
entradas, das saídas, dos registros bancários e, por fim, das despesas rateadas.
(...)
Destacamos, Julgadores, que, a princípio, não prospera a afirmação de que se tenha
ocorrido atenta análise dos documentos juntados pela Recorrente. Isso porquê, mesmo
com a afirmação da Recorrente (ratificada pela auditoria externa que ratificou a
sistemática do rateio), o Auditor, nos parágrafo 5°, 6°, 7° e 8° da Informação Fiscal
afirma, que foi utilizada a receita líquida como base do rateio, mas, de forma
integralmente equivocada afirma que o rateio tinha por base a soma dos 12ã (décimo
segundo) ao 2° (segundo) mês meses anterior a competência do rateio.
A conclusão é totalmente equivocada pois, como é apontado, desde o início do processo
e se demonstrou pelos arquivos contábeis, receitas das empresas (fls. 4949 à 4951) e
Arquivos SINCO, a base para o rateio do mês de janeiro/2006 (como no exemplo
trazido Informação Fiscal) foi, apenas, o faturamento líquido do mês de novembro/2005
- sempre o faturamento líquido do segundo mês anterior ao da competência.
A sistemática adotada foi ratificada e esclarecida na última petição da Recorrente dias
antes da Informação Fiscal, que repisamos nesta oportunidade:
“Nesta planilha estão expostos, de forma interligada, informações suficientes para
responder todos os questionamentos indicados por ocasião da baixa do processo em
diligência.
Neste arquivo juntado aos autos - e acompanhado dos documentos que dão origem às
informações - a Recorrente demonstra:
1) o valor do faturamento que serviu de base para proporção da distribuição das
despesas; e
2) quanto cada uma delas contribuiu efetivamente para o rateio daquele mês:
(...)
A “Planilha Conciliação” demonstra, claramente, o procedimento de rateio de despesas,
haja vista que apresentar:
Fl. 6454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-011.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721063/2011-99


abas do cálculo da proporção devida por cada beneficiária com relação ao faturamento
líquido;

o total de despesas e de entradas na centralizadora a título de rateio;

as despesas administrativas;

o detalhamento das entradas;

o detalhamento das despesas; e

a indicação da respectiva localização nos seus documentos de origem.
A razoabilidade do critério é clara, vez que toma como base:

a distribuição do custo total das despesas administrativas;

a proporção da participação de cada empresa no faturamento líquido total do grupo; e

o ônus de cada empresa na proporção das despesas do grupo empresarial.
Esse critério foi fixado na cláusula 3- dos instrumentos contratuais que já haviam sido
juntados nestes autos às fls. 1484; 1488; 1492; 1496; 1500; 1504; 1508; 1512; 1516;
1520; 1524; 1528; 1532; 1536; 1540; 1544; 1548; 1552; 1556 e 1560. O critério
também foi validado por esta fiscalização, quando de seu parecer de conclusão da
primeira baixa em diligência determinada pelo CARF.
Quanto a informação de falta de base para análise das receitas líquidas e da retidão dos
lançamentos contábeis contidas nos parágrafos 9° e 11° da Informação Fiscal, a
Recorrente esclarece que além de juntar os Arquivos SINCO das empresas ao processo
(centralizadora e beneficiárias - físico e digital), juntou também planilhas com a clara
menção da forma de apuração da receita líquida (fls. 1371 à 1376) e também das conta
contábeis utilizadas (pela centralizadora e beneficiárias).
Não é demais lembrar que nestes autos já se decidiu:
“Para que os valores movimentados sejam aceitos em razão do rateio de custos e
despesas exige-se que correspondam a custos e despesas necessárias, normais e usuais,
devidamente comprovadas e pagas; que sejam calculados com base em critérios de
rateio razoáveis e objetivos.” (Acórdão 3302006.358 de 12/12/2018)
E assim procedeu a Recorrente após explicar e detalhar todos os documentos já juntado
aos autos e aqueles que foi intimada a apresentar posteriormente quando da primeira
baixa em diligência do processo. Some-se a isto o Relatório Parecer da Auditoria
Independente Price Waterhouse Cooper, pelo qual o rateio e a contabilização são
validados. Ou seja, a empresa informou de modo detalhado e validado as contas
contábeis que foram utilizadas nas operações de rateio.
Ora, estamos às vésperas de completar 10 (dez) anos de discussão administrativa séria
nestes autos. Não há mais espaço para o Auditor deixar de analisar se o critério trazido
pela Recorrente tem razoabilidade e comprovação documental e, autonomamente criar
um critério (que não foi afirmado pela Recorrente em sua defesa e tampouco constava
em seu auto de infração original de 2011). Certamente, como descrito na Informação
Fiscal, não encontrou e nem encontrará base documental que sustente este critério
irreal!
O que de fato se verifica é que o Auto de Infração não possuía sustentação jurídica ou
documental, como se verifica desde a sua origem (lançamento sobre presunção) pois
cerrou os olhos em 2011 frente ao claro critério da Recorrente e, repete o ato em 2020 -
após mais de 6000 páginas de documentos e um dossiê complementar também
volumoso.
2.3 Contas Contábeis
Diferente do informado nos parágrafos 12° até 18°, a empresa possuía, em 2006 e 2007,
escrituração contábil do rateio.
Fl. 6455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-011.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721063/2011-99

Tais informações podem ser localizadas na planilha “Conciliação.xsls”, juntada às fls.
4095. Neste arquivo pode-se localizar o registro de todos os dispêndios da
centralizadora no período:
1. na aba “Conciliação Final”, discriminados entre os rateáveis e não rateáveis,
localizam-se os registros de todos os créditos tomados das beneficiárias e o
respectivo débito na conta da centralizadora;
2. nas abas “Crédito-Origem(...)”, localiza-se o registro detalhado das despesas
empreendidas conforme os borderôs de pagamento;
3. na aba “Base Borderô Financeiro”, localizam-se as telas “RESUMO 2006” e
“RESUMO 2007”, juntadas entre as fls. 4949 e 4951 (este arquivo contém o
faturamento de cada beneficiária por mês, fixando o percentual de despesas que
cada beneficiária arcará em cada competência respectiva).
Os dados inseridos nestas telas são comprovados (data, valor e descrição) pela
movimentação financeira de cada beneficiária no arquivo “SINCO”, que foi um
daqueles que não foram juntados no processo em tela (omissão da fiscalização na
instância preparatória já detalhada e corrigida no Dossiê n° 10010053036031920 - fls.
322-336).
Em outra aba da planilha a Recorrente expôs, de forma resumida, as saídas e entradas
contábeis da centralizadora:
(...)
Por fim, a empresa Recorrente, em nome de todo o grupo participante apresenta, em aba
específica, a comprovação dos registros contábeis dos lançamentos deste rateio em
conta específica:
(...)
Como forma de auxiliar o trabalho da Auditoria, determinado pelo CARF, nesta aba da
planilha foram feitos os seguintes esclarecimentos:
“Instruções de Visualização:
De cada competência (mês), deve ser observado o valor assinalado e ressaltado como
"Total Apropriação para Rateio no Mês". É tal valor que corresponde à soma dos
valores tomados e dos devolvidos, representando assim o montante efetivamente
utilizado na atividade de centralização.
Esta demonstração é uma adaptação das abas "APROPRIAÇÃO DESP - RASA", nas
planilhas Valores de Rateio - Rasa (2006 e 2007).”
Nestas é possível verificar o registro contábil de cada uma das operações
detalhadamente:
(...)
Os registros de entradas, e da apuração final de cada período podem ser verificados nas
planilhas “Valores de Rateio - RASA 2006” ou “Valores de Rateio - RASA 2007”, a
depender da competência à qual pertence, ambas localizadas no processo principal, às
fls. 5985; 5988; 5991 e 5994.
Importante destacar que toda sobra/resto/excesso originário da empresa beneficiária era
devolvido dentro do mesmo período para esta, como comprovam as planilhas e
documentos.
Ainda, nestes parágrafos da Informação Fiscal, o Auditor levanta suspeita sobre o uso
da Conta Caixa da empresa e aponta desconfiança sobre a existência de pagamentos em
espécie entre as empresas beneficiárias e centralizadora.
(...)
É fundamental destacar que a Recorrente é empresa com mais de 60 (sessenta) anos de
atividade, possuidora de Auditoria Interna e Externa, com Compliance rígido,
Fl. 6456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-011.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721063/2011-99

franqueada da Coca-Cola Company - submetida anualmente a verificações de padrão
internacional.
Dito isto, a Recorrente esclarece diferente do alegado pelo Auditor, não ocorreram
pagamentos em espécie entre as empresas, e que deve ser afastada qualquer ‘estranheza’
(parágrafo 23° da Informação Fiscal) quanto ao trânsito de recursos. Em nenhuma
oportunidade existiu qualquer pagamento em espécie entre estas empresas. Todos eles
foram registrados e disponibilizados para análise (contábil e financeiro - banco).
Vejamos:
(...)
Em último suspiro, a Informação busca desqualificar o completo e responsável processo
de rateio da Recorrente naqueles anos pelo uso de uma conta contábil não proibida
(conta caixa). Fato é que não há embasamento legal ou normativo contábil que limite os
valores movimentados na Conta Caixas.
O único princípio contábil que se aproxima de tratar da questão seria o da Prudência,
mas esta seria matéria de discussão para uma obrigação acessória, diferente do caso
destes autos (onde se apura a existência de receita tributável me favor da Recorrente). E
esta receita não existiu em favor da Recorrente.
Ademais, os princípios a Materialidade e Relevância não foram transgredidos, pois, há
total registro contábil, financeiro e bancário das despesas e dos reembolsos, como já
demonstrado anteriormente pelos documentos juntados respeitados integralmente os
valores (tanto do ponto de vista de registro como de controle) e adequação.
Destaque-se que o alegado lançamento em conta apartada, dito irregular no parágrafo
20° da informação Fiscal, assim como todas as demais receitas rateadas, seguiu
corretamente os padrões contábeis, como abaixo destacamos:
(...)
Pugna-se, portanto, pela isenta análise desta Respeitável Turma Julgadora sobre todos
os documentos e esclarecimentos prestados como forma de afastar a imposição de
tributo sobre despesas rateadas reembolsadas - hipótese já afastada pela RFB e por este
D. Conselho. Caso entenda, esta Colenda Turma, pela necessidade e mais provas,
pugna-se pelo deferimento de prazo para que a Recorrente traga aos autos perícia
independente integral sobre os documentos do presente rateio.
3 - Conclusão
Os esclarecimentos
acima, baseados nos documentos,
demonstrativos e informações apresentados, demonstram ter a Recorrente:
A) demostrado que o rateio está de acordo com o critério estabelecido, respeitando a
efetiva contribuição de cada empresa, na proporção da sua participação na formação do
faturamento líquido total do grupo empresarial, do 2° mês anterior ao do rateio, com o
preço global pago pelos bens e serviços (em razão dos saldos mensais e anuais),
comprovados pelas planilhas acima recortadas (juntadas aos autos), e somadas as
respostas da diligência fiscal anterior (2018);
pormenorizado todo o procedimento de realização do cálculo dos rateios, dos anos-
calendário de 2006 e 2007;
disponibilizado a integralidade de todos os cálculos necessários à comprovação do
rateio, esclarecido e descrito detalhadamente (como anexado nas planilhas
“conciliação", “valores rateio - RASA 2006" e “valores rateio - RASA 2006" -
totalizador e ano a ano), operação por operação, e indicado o saldo final contábil mensal
das despesas rateadas, consideradas tanto na centralizadora como as beneficiárias (tanto
contábil, como financeira);
juntado além dos códigos e dos nomes das contas contábeis relativas aos custos da
centralizadora (ora solicitados), os valores de cada um dos lançamentos;
juntado as informações suficientes sobre os faturamentos líquidos das beneficiárias.
Fl. 6457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-011.997 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.721063/2011-99

Ademais, a Recorrente pleiteia que seja considerado, na análise do mérito, o Parecer
confeccionado pela PriceWaterhouseCoopers Contadores Públicos Ltda - PwC, que
também valida o rateio ora examinado (fls. 3939/3971):

Em que pese o alegado, entende-se que o pleito da Embargante não pode
prosperar, pois mesmo admitindo que o critério estabelecido é a efetiva contribuição de cada
empresa, na proporção da sua participação na formação do faturamento líquido total do grupo
empresarial, do 2° mês anterior ao do rateio, com o preço global pago pelos bens e serviços (em
razão dos saldos mensais e anuais), não se identifica onde esse percentual apurado referente a
cada beneficiária, teria sido levado para confronto com as despesas/custos realizadas pela
centralizadora, visando identificar e quantificar o quinhão de cada beneficiária nos rateios
mensais das aludidas despesas, e aí já reside um dos motivos de não se considerar como objetivo
o critério de rateio.
E o principal: não foi encontrada nas escritas contábeis das empresas
beneficiárias nenhuma conta alusiva às receitas liquidas, o que impediu de se comprovar se os
valores informados nas planilhas supramencionadas, estariam em conformidade com os registros
contábeis daquelas pessoas jurídicas.
Pelo fato das contabilidades, tanto a da centralizadora quanto as das
beneficiárias, simplesmente não apresentarem contas específicas e destacadas onde estariam
lançados os registros referentes ao suposto rateio, não se atende os moldes estabelecidos pela
Solução de Divergência n° 23, de 23/09/2013 e Solução de Consulta Cosit n° 94, de 25/03/2019.
A contestação da Embargante, no item “2.3 Contas Contábeis”, limita-se a citar
e colacionar planilhas eletrônicas, em particular informações localizadas na planilha
“Conciliação.xsls”. Por outro lado, não há escrituração destacada na contabilidade da empresa
centralizadora, das contas onde estariam registradas as aquisições de bens e serviços empregados
nas despesas abrangidas pelo rateio.
Por fim, nos casos de reembolso de despesas, como pretendido pela recorrente,
as despesas assumidas por ela em favor das beneficiárias, não poderiam ser contabilizados como
gastos próprios, mas sim como valores pagos por conta e ordem daquelas, a serem recuperados
via ressarcimento.
Sendo assim, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para suprir a
OMISSÃO referente ao rateio das despesas administrativas entre as empresas.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 6458
DF CARF MF
Documento nato-digital